Tribunal: TJMT
Processo: 1000487-84.2018.8.11.0051
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-14

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[WEHERBERTY PEREIRA BRITO - CPF: 051.783.131-78 (RECORRENTE), FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 367.861.951-72 (ADVOGADO), EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA - CNPJ: 09.132.659/0002-57 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO - AÇÃO ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSUMIDOR – FALHA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – ASSINATURA DE PACOTE DE TV POR ASSINATURA - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE QUE FOI ABATIDO NA FATURA SEGUINTE - DEVER DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO NÃO CONFIGURADO - DANO MORAL INEXISTENTE -

SENTENÇA

REFORMADA -

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação ordinária de repetição e indébitos e indenização por danos morais, onde o consumidor alega o pagamento em duplicidade de fatura de TV por assinatura, no valor de R$ 201,32 (duzentos e um reais e trinta e dois centavos). Segundo a narrativa do autor, o mesmo foi surpreendido com o desconto da mensalidade em sua conta corrente, mesmo após o pagamento da fatura em lotérica.

2.

O juízo
a quo
julgou a ação parcialmente procedente, acolhendo o pleito pelos danos morais, fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais), e determinando o ressarcimento em dobro do valor pago pelo Reclamante.

3.

Os valores cobrados indevidamente devem ser repetidos em dobro, na linha do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, quando houver pagamento indevido e o fornecedor não comprovar a hipótese de engano justificável. Contudo, no caso concreto, não resta configurada a devolução em dobro, devido ao fato de que a reclamada abateu os débitos futuros dos valores pagos em duplicidade, logo no mês seguinte ao engano, e, desta forma, não restam valores a serem devolvidos.

4.

No caso dos autos, as cobranças dúplices não configuram violação a direito da personalidade a ser indenizado. Máxime porque, a reclamada emitiu a fatura seguinte praticamente zerada, a fim de abater do crédito, fruto do pagamento em dobro, a mensalidade vincenda.

5.

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar dano moral.

6.

A situação narrada nos autos não enseja a reparação pretendida. Não sendo caso de dano moral
in re ipsa
, é necessário a demonstração de prejuízo concreto para que se reconheça o abalo moral indenizável.

7.

Sentença reformada.

8.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação ordinária de repetição e indébitos e indenização por danos morais, onde o reclamante aduz que houve pagamento em duplicidade de fatura do mês de outubro de 2016, do seu plano de TV por assinatura firmado com a reclamada, no valor de R$ 201,32 (duzentos e um reais e trinta e dois centavos).

Narra o autor, que houve o débito em sua conta corrente, mesmo após o pagamento da fatura em lotérica.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência dos pedidos iniciais, reconhecendo a falha na prestação de serviços e condenando a Recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de indenização por danos morais, bem como à restituição em dobro do débito.

Inconformada, a parte reclamada interpôs o presente recurso inominado, pugnando a reforma da sentença e a improcedência da ação.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2020